Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS PARCIALMENTE EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, mediante acervo probatório íntegro, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, não sendo possível indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, deve absolver o acusado em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Havendo contradições nos depoimentos dos agentes policiais, bem como ausentes outros depoimentos dos agentes de trânsito presentes no momento da apreensão do acusado, deve-se manter a absolvição do réu diante da fragilidade probatória.
3. No caso, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução criminal não confirmaram de forma suficiente as produzidas na fase de inquérito policial, razão pela qual a absolvição do apelado deve ser mantida em face da insuficiência probatória da materialidade e autoria delitivas.
4. Recurso conhecido e desprovido.